Tribunal: TJDFT
Processo: 0710449-59.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. CESSÕES DE DIREITOS SOBRE IMÓVEIS. BENS DE TERCEIROS. PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 373, I, DO CPC. LITIGÂNCIA DE MA FÉ. AUSENTES AS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL PROVIDA. APELAÇÃO CÍVEL ADESIVA DESPROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor a comprovação de fato constitutivo de seu direito. Assim, compete àquele que pretende a partilha do bem comprovar a aquisição deste na constância da união estável.
1.1. Restando constatado que os bens que se pretende partilhar são de posse de terceiros, não há que se falar em partilha dos referidos bens entre os ex-conviventes.
2. A condenação de multa por litigância de má fé impõe que a parte tenha adotado um ou mais dos comportamentos previstos no art. 80 do CPC, o que não se vislumbra na hipótese.
3. Apelação cível principal provida. Apelação cível adesiva desprovida. Sentença parcialmente reformada.